Tribunal: TJSP
Processo: 0000823-38.2024.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Apuração de falta disciplinar. Decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de falta disciplinar grave. Manutenção. Preliminar. Oitiva do sentenciado realizada nos termos do artigo 118, §2o, da LEP, devidamente acompanhado por defensor dativo. Observância do contraditório e da ampla defesa. Ausência de nulidade. Mérito. Autoria e materialidade devidamente

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Apuração de falta disciplinar. Decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de falta disciplinar grave. Manutenção. Preliminar. Oitiva do sentenciado realizada nos termos do artigo 118, §2o, da LEP, devidamente acompanhado por defensor dativo. Observância do contraditório e da ampla defesa. Ausência de nulidade. Mérito. Autoria e materialidade devidamente configuradas. Prova produzida suficiente para reconhecimento da prática falta disciplinar grave. Norma interna que veda, em qualquer hipótese, a violação dos lacres dos aparelhos televisores e dos rádios existentes nas celas. Perda dos dias remidos na fração de 1/6, que se mostra proporcional e consentâneo às circunstâncias do fato. Decisão mantida. Recurso não provido.